Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. FATO CIRCUNSCRITO A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À DIGNIDADE DA CONSUMIDORA.
1. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário da consumidora, cuja relação jurídica subjacente a termo de adesão de associação fora declarada inexistente, deve ser restituído na forma simples, mormente em razão da ausência de má-fé por parte da ré, não se aplicando a dobra prevista no CDC.
2. A constatação de desconto indevido, que fora restituído parcialmente de forma extrajudicial, sem maiores consequências a trazer dor e angústia à consumidora, tampouco ofensa à sua dignidade, não gera dano moral a ser compensado, por se revelar mero aborrecimento do cotidiano.
3. Negou-se provimento ao recurso.